Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-06.2021.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-06.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (APELANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (APELADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA SAMPAIO - CPF: 335.494.515-04 (ASSISTENTE), ERON MARTINS - CPF: 018.356.057-45 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 1000980-06.2021.8.11.0100

APELANTES
:
LEONARDO SCHMITT e MARINES FATIMA LEDUR

APELADO
:
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –

HONORÁRIOS CONTRATUAIS -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO
–
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO ENTRE DEVEDOR E CREDOR
– CLÁUSULA ESTIPULADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE ACORDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE DÉBITO INEXIGÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PESSOAS CAPAZES – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO

– PEDIDO ALTERNATIVO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – MULTA PENAL E EVENTUAIS HONORÁRIOS -

CLÁUSULA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES

E NÃO AO ADVOGADO –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de contraprestação ou inexigibilidade do título se não verificado na cláusula contratual inserida no contrato de confissão de dívida (que estipula os honorários advocatícios),

qualquer irregularidade
ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, principalmente se restar demonstrado nos autos que este foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte devedora não produziu
mínimo de prova, ainda que testemunhal, a fim de contrapor as rubricas lançadas no aludido instrumento.

Resta caracterizado excesso de execução quando incluído no cálculo de execução de honorários advocatícios contratuais, a multa penal e eventual honorários inseridos em cláusula contratual inerente à inadimplência das partes que realizaram o negócio jurídico e não do advogado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO SCHMITT e MARINES FATIMA LEDUR

(
ID nº 148778312
) em face da sentença que
rejeitou
os
Embargos à Execução nº 1000980-06.2021.8.11.0100
,
opostos contra
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA,
ora apelado, extinguindo a ação,

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/15,
condenando
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, informam os apelantes que o apelado executou a
CLÁUSULA 2.7
da
Confissão de Dívida
firmada entre os apelantes e a empresa
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
, que previa a obrigação dos recorrentes em realizarem o pagamento da quantia de
R$418.097,91 (quatrocentos e dezoito mil noventa e sete reais e noventa e um centavos),
em razão da suposta atuação do recorrido na confecção do acordo.

Ponderam que tal cláusula fora incluída pelo apelado sem qualquer prévia pactuação, ou seja, sequer houve manifestação de vontade dos recorrentes quanto ao aceite dos valores fixados como remuneração ao antigo patrono, fato este que macula substancialmente a disposição exequenda, pois a expressão de vontade é requisito indispensável à própria existência de qualquer negócio jurídico.

Adiante enfatizam que o apelado se aproveitou da situação dos apelantes, que na condição de pessoas leigas, e com demasiada confiança do antigo patrono, assinaram a confissão de dívida, passando-se despercebida a violação da boa-fé contratual e a inexistência de mínima proporção na cláusula, uma vez que o referido instrumento fora integralmente formalizado pela empresa LAVORO, tendo o Sr. DIEGGO PIO realizado meras conferências jurídicas e a oculta inclusão da cláusula de honorários.

Asseveram que é notória a desproporcionalidade dos honorários advocatícios estipulados na
CLÁUSULA 2.7
, pois entabulado em patamares irrazoáveis e desproporcionais ao trabalho prestado pelo apelado no ato de conferência do instrumento de confissão.

Alegam que embora o Juízo singular tenha entendido, em uma análise sumária, pela proporcionalidade dos honorários fixados, deve-se ter em conta para a correta apreciação do
quantum
devido as próprias características das atividades desenvolvidas pelo advogado, tais como o nível de complexidade, relevância, o tempo, competência profissional e outros aspectos.

Aduzem que o Código de Ética da OAB, objetivando evitar abusos e proporcionar paridade na relação entre cliente e advogado, em seu art. 49, estipulou uma série de elementos que devem ser analisados para fixação dos honorários profissionais com moderação.

Reafirmam que o apelado atuou minimamente na formulação do instrumento de confissão de dívida exequendo, tendo apenas conferido juridicamente o teor do acordo, tarefa esta que não possui elevada complexidade e/ou exige significante período de tempo, motivo pelo qual se torna irrazoável exigir a quantia de
R$ 418.097,91 (quatrocentos e dezoito mil noventa e sete reais e noventa e um centavos)
à título de honorários advocatícios.

Defendem ainda a inexigibilidade da obrigação, ante a ausência de
comprovação de contraprestação
, nos termos do artigo 787 do CPC/15, ônus que cumpria ao apelado/embargado.

Argumentam acerca da ausência do apelado na audiência de instrução, debates e julgamento, mesmo após intimado para prestar depoimento, o que induz à confissão ficta/revelia.

No mais, sustentam o manifesto excesso de execução no importe de
R$195.213,17 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos),
diante da aplicação da multa penal de 20% (vinte por cento) e dos honorários de 20% (vinte por cento) prevista na CLÁUSULA 1.6 do Instrumento de Confissão de Dívida.

Na concepção dos apelantes, a CLÁUSULA 2.6 é clara e não deixa margens para dúvidas quanto à incidência dos encargos e honorários tão somente sobre os valores devidos à CREDORA LAVORO, sendo ilegítimo qualquer intuito do apelado de se valer da referida disposição para se beneficiar com a majoração dos seus honorários, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença proferida, com o fito de que a obrigação da
CLÁUSULA 2.7
, decorrente do contrato de confissão de dívida, seja declarada inexigível, por ausência de comprovação da contraprestação, e consequentemente, seja declarado extinto o processo, nos termos do art. 787 do CPC/15.

Ainda, seja anulada a sentença recorrida, a fim de se reconhecer a aplicação da pena de confissão ficta ao apelado, em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, mesmo após devidamente intimado e, consequentemente, seja acatado como verídicos os argumentos e provas apresentados pelos apelantes, declarando-se a NULIDADE da cláusula
quota litis
em razão dos vícios de consentimento que recaem sobre ela (erro, dolo e lesão), assim como pela desproporcionalidade da quantia exigida, extinguindo-se o processo de execução, em razão da inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 787, 803, inciso I e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil;

Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma da r. sentença para extinguir o processo, seja reformado o
decisum
para reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 917, §2º, inciso I do CPC, realizando-se o decote dos encargos de multa penal de 20% e honorários advocatícios de 20% incluídos pelo apelado em sua memória de cálculo, uma vez demonstrada a ilegalidade da cobrança dos encargos contratuais aludido, preservando-se exclusivamente a exigibilidade do valor correspondente à cláusula
quota litis
atualizada monetariamente e com juros de 1% ao mês que equivale a R$ 549.934,71 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos);

Subsidiariamente, caso não entendam pela inaplicabilidade da multa penal de 20%(vinte por cento) seja ao menos reconhecida a ilegalidade da cobrança dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), como ensina o entendimento pacífico do STJ, para reconhecer o excesso de execução.

As contrarrazões vieram no
ID nº148778318
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente na origem os autos de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 1000382-52.2021.8.11.0100, oriunda de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS
, firmado em
18/06/2020
e do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS,
este firmado entre os apelantes e a empresa LAVORO AGROCOMERCIAL, cuja
CLÁUSULA 2.7
dispõe:

Consta ainda da execução que os executados, ora apelantes, não efetuaram o pagamento da quantia devida (
R$418.097,91
), incidindo sobre tal quantia a multa de 20% (vinte por cento), além de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, conforme previsto na
CLÁUSULA 2.6
:

Somado o valor do principal mais dos encargos acima, a dívida cobrada importa em
R$613.311,08 (seiscentos e treze mil, trezentos e onde reais e oito centavos)
, atualizada até
22/04/2021
.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que o título de crédito (contrato de confissão) que instruiu a execução, atende prontamente o disposto no
artigo 24 da Lei nº 8.906/84
, bem como o disposto no
artigo 784, III, do CPC/15
. Confira respectivamente:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado
na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III
- o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Ademais
, não se verifica no aludido contrato qualquer irregularidade
ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, uma vez que resta pelo demonstrado nos autos que este foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, inclusive no mesmo dia, em
24/07/2020
, os apelantes compareceram em cartório para reconhecimento da firma.

Se não bastasse, muito embora os embargantes tenham conjecturado acerca da ausência de higidez da CLÁUSULA 2.7 pela falta de

consentimento, estes não produziram

um mínimo de prova, ainda que testemunhal, a fim de contrapor as rubricas lançadas no aludido instrumento de confissão de dívida, ônus que lhes incumbiam, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, uma vez que as
declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, conforme prescreve artigo 408 do CPC/15:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.”

Assim sendo, não há que se falar em inexigibilidade do título e muito menos em
ausência de comprovação da contraprestação, a justificar a extinção da execução.

Quanto à alegação que ausência do apelado na audiência de instrução, debates e julgamento, mesmo após intimado para prestar depoimento, não induz à confissão ficta/revelia, uma vez que tanto o embargado quanto um dos embargantes não compareceram à audiência, portanto, estando em situação de igualdade – tanto é que nenhum dos advogados dos faltantes e muito menos o juiz singular, nada questionaram sobre tal situação, permanecendo inertes, conforme se verifica no
ID nº 148778309
, deste modo, também não há que se falar em revelia o confissão/ficta do embargado.

No tocante ao excesso de execução, procede o inconformismo dos apelantes.

Isto porque, a multa penal de 20% (vinte por cento) e os honorários de 20% (vinte por cento), incluídos no cálculo de execução, nos termos dos
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS
, previsto na
CLÁUSULA 2.6
, referem-se ao negócio jurídico principal realizado entre o
CONFITENTE/DEVEDOR
–
LEONARDO SCHMITT
e sua companheira
MARINES FÁTIMA LEDUR
e a
CREDORA
-
LAVORO AGROPECUÁRIA
. Confira fragmento do instrumento:

Portanto, resta claro que a cláusula acima refere-se ao negócio jurídico realizado entre o CONFINANTE/DEVEDOR e à CREDORA, ficando estipulado a multa penal para o caso de inadimplência, além dos juros de mora de 1,5% ao mês, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos provenientes do inadimplemento, bem como eventuais custas judiciais e honorários advocatícios já arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total do débito.

A bem da verdade, a única clausula relativa aos honorários advocatícios, encontra-se delineada na CLÁUSULA 2.7:

Portanto, o excesso de execução se mostra evidente, assim sendo, devendo ser excluído do cálculo a multa contratual e os honorários, ambos previstos na CLÁUSULA 2.6 do Instrumento de Confissão de Dívida.

Desta forma, não resta dúvida de que o pedido subsidiário de excesso de execução deve ser acolhido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
em relação ao pedido alternativo (excesso de execução), consequentemente,
dou parcial procedência
aos embargos à execução, para excluir do cálculo a multa contratual e os honorários previstos na CLÁUSULA 2.6 do Instrumento de Confissão de Dívida.

No mais, readéquo os honorários advocatícios, uma vez que resta caracterizada sucumbência recíproca, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar om 50% (cinquenta por cento), assim como das custas processuais, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15.

E como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023